Tribunal: TJSP
Processo: 2026358-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO E VALOR EXORBITANTE - OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.